Tribunal: STF
Processo: ARE 1333897
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Vol. 16, fl. 11).
    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em face da 1) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO e dos vereadores daquele Município 2) CLAUVIANO MENDES DE SOUZA; 3) PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA; 4) RUBENS DE CARVALHO; 5) SEBASTIÃO CÉLIO FERREIRA; e 6) SÉRGIO DA SERRA MARTINS OEST FILHO, entre outros réus (fl. 3, Vol. 1).
    Em sua petição inicial, o MP sustentou que, em 20/10/2003, foi instaurado Inquérito Civil (529/03-SJ-CID) visando à apuração da legalidade de contrato de fornecimento de combustível firmado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO e o POSTO CASTELO LTDA., relativamente à distribuição irregular de combustível aos vereadores acima citados. 
    Segundo noticiado pelo MP, o combustível estaria sendo mal utilizado, pois, apesar de existirem apenas 9 (nove) vereadores no Município, mais de 150 (cento e cinquenta) veículos estavam sendo abastecidos às expensas do erário municipal, entre eles veículos de propriedade de funcionários municipais e da Câmara, empresas particulares, igrejas, entre outros, tudo a indicar que “o combustível foi utilizado para outros fins que não os previstos na Resolução 553101, revelando, assim, ofensa ao princípio constitucional da moralidade administrativa” (fl. 6, Vol. 1). 
    Destaca, ainda, a existência de notas fiscais, nas quais constam “gastos com outros produtos não previstos no contrato, como é o caso de despesas com gasolina aditivada, serviço de borracharia, perfume para carro, fechadura de porta, etc” (fl. 6, Vol. 1).
    Com fundamento na análise de cópia integral do processo licitatório 0349/2002, referente à contratação do serviço de fornecimento de combustível pela CÂMARA MUNICIPAL, o MP afirma a nulidade do contrato, “por não observar certos requisitos previstos na Lei 8.666/93, quais sejam, o principio da vinculação ao instrumento convocatório e a utilização de modalidade de licitação inadequada ao objeto do certame” (fl. 7, Vol. 1).
    A amparar tal entendimento, aduz que, embora no edital de licitação esteja previsto o prazo de 6 (seis) meses, prorrogável por mais 6 (seis) meses, o contrato celebrado “previa o fornecimento de combustíveis pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da contratante, evidenciando-se assim afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório” (fl. 8, Vol. 1). 
    Alega que a modalidade de licitação escolhida - carta convite – é inadequada, já que “se deu sem nenhuma base em estimativa de preços”, em evidente tentativa de burlar a lei (fl. 9, Vol. 1).
    Assim, considerando a nulidade do contrato firmado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO e o POSTO CASTELO LTDA., afirma que o erário municipal deve ser ressarcido e responsabilizados todos os demais réus que, “investidos em cargos públicos, ignoraram os comandos constitucionais atinentes à moralidade administrativa, e agiram de forma ímproba ao utilizar o combustível destinado ao seu uso pessoal para ser distribuído a inúmeras pessoas, sem qualquer justificativa” (fl. 7, Vol. 1), e permitir que fossem “adquiridos outros bens (óleo de motor, perfume, etc.) e prestados outros serviços (borracheiro, conserto de porta, etc.) não previstos, impondo assim grave lesão ao erário municipal” (fl. 10, Vol. 1). 
    O juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato firmado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO e o POSTO CASTELO LTDA.
    Quanto aos réus 1) CLAUVIANO MENDES DE SOUZA; 2) PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA; 3) RUBENS DE CARVALHO; 4) SEBASTIÃO CÉLIO FERREIRA; e 5) SÉRGIO DA SERRA MARTINS OEST FILHO, julgou improcedente o pedido (fls. 61-79, Vol. 13).
    Inconformado, o MINISTÉRIO PÚBLICO apelou postulando a reforma da sentença a fim de que os vereadores acima citados sejam também condenados, já que constatadas suas responsabilidades (fl. 83, Vol. 13). 
    A CÂMARA MUNICIPAL também apelou, alegando que não é dotada de personalidade jurídica, bem como a legalidade do contrato de licitação (fl. 85, Vol. 14).
    Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento à Apelação da CÂMARA MUNICIPAL e deu provimento àquela interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, reformando a sentença para incluir como réus, entre outros, 1) CLAUVIANO MENDES DE SOUZA; 2) PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA; 3) RUBENS DE CARVALHO; 4) SEBASTIÃO CÉLIO FERREIRA; 5) SÉRGIO DA SERRA MARTINS OEST FILHO, e, com fundamento nos arts. 10 e 12, II, da Lei 8.429/1992, condená-los à sanção de perda dos direitos políticos, pelo prazo de 5 (cinco) anos, ao ressarcimento dos danos causados ao erário municipal, de forma solidária, bem como ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em R$ 5.000,00, de forma igualitária entre todos os réus, aqui mencionados e os demais tratados na sentença (fl. 17, Vol. 16). 
    O acórdão encontra-se assim ementado (Vol. 16, fl. 11):
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 6.000 LITROS DE GASOLINA POR MÊS E 24 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE, COMO TAMBÉM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL MENSAL PARA 12 VEÍCULOS. ALEGAÇÃO DE QUE UMA GRANDE QUANTIDADE DE VEÍCULOS FORA ABASTECIDA EM VIRTUDE DE TAL CONTRATO, DENTRE ELES ALGUNS DE PROPRIEDADE DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO E DA CÂMARA MUNICIPAL, DE EMPRESAS PARTICULARES E DE IGREJAS, DEMONSTRANDO QUE O COMBUSTÍVEL FOI UTILIZADO PARA FINS DISTINTOS DOS PRECONIZADOS PELA RESOLUÇÃO 553/2001 DA EDILIDADE. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. RECURSOS DE APELAÇÃO DO AUTOR/MINISTÉRIO PÚBLICO E DE QUATRO RÉUS. PRELIMINARES E PREJUDICIAL REJEITADAS. OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS DEMONSTRAM QUE REALMENTE OCORREU O FATO QUE DESENCADEOU ADEQUADAMENTE A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE TERCEIROS CAUSANDO PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO. NENHUM DOS RÉUS CONSEGUIU DESCARACTERIZAR AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 333, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DAÍ PORQUE, DEVEM SER RESPONSABILIZADOS PELA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. CONHECIMENTO DOS RECURSOS. PROVIMENTO SOMENTE DO PRIMEIRO E DESPROVIMENTO DOS DEMAIS”.
    Em face desse acórdão, foram postos Embargos de Declaração por vários réus, entre eles SEBASTIÃO CÉLIO FERREIRA (fl. 23, Vol. 16), SÉRGIO DA SERRA MARTINS OEST FILHO (fl. 55, Vol. 16), RUBENS DE CARVALHO (fl. 102, Vol. 16), CÂMARA MUNICIPAL (fl. 117, Vol. 16), PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA (fl. 123, Vol. 16) e CLAUVIANO MENDES DE SOUZA (fl. 138, Vol. 16), os quais foram todos rejeitados (Vol. 17, fl. 54).
    No Recurso Extraordinário interposto por SEBASTIÃO CÉLIO FERREIRA (Vol. 18, fls. 27-40), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, alega-se, violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988. Inicialmente, sustenta o recorrente a incompetência absoluta do juízo, ao argumento de que compete ao Tribunal de Justiça julgar os vereadores em caso de improbidade administrativa. Ainda, afirma que as provas dos autos não demonstram a sua participação nas irregularidades envolvendo o procedimento licitatório.
    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pela CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO (Vol. 18, fls. 81-88), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, alega-se violação ao art. 5º, LV, da CF/1988, em razão de não ter sido apreciada a necessidade de oitiva de testemunhas por carta precatória. 
    No que diz respeito ao Recurso Extraordinário interposto por JOSÉ RICARDO MARTINS VIEIRA (Vol. 18, fls. 167-183; e Vol. 19, fls. 1-5), com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição, alega-se violação aos arts. 1º, II e III; e 37, § 4º, da CF/1988. O recorrente defende que a aplicação de sanção baseada em provas não robustas fere o princípio da dignidade da pessoa humana, devendo, na hipótese, prevalecer a sentença que julgou improcedente a presente ação em relação ao recorrente por ausência de provas que pudesse condená-lo pela prática de ato ímprobo (Vol. 18, fl. 182). Assevera, ainda, que houve violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação das sanções. Por fim, sustenta a inconstitucionalidade da Lei de Improbidade Administrativa.
    Em relação ao Recurso Extraordinário interposto por JANIR FERREIRA DE OLIVEIRA (Vol. 19, fls. 22-35), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se violação ao art. 5º, LIV, LV e LXXVIII, da CF/1988, na medida em que não oportunizado à recorrente fazer prova em contrário das conclusões do acórdão recorrido.
    No que diz respeito ao Recurso Extraordinário interposto por PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA (Vol. 19, fls. 90-113), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, alega-se violação ao art. 5º, XLVI, LIV e LV, da CF/1988. Inicialmente, sustenta-se a incompetência absoluta do juízo singular, pois, tratando-se de vereador, compete ao Tribunal de Justiça a análise e julgamento da presente demanda. Ainda, o recorrente defende a inaplicabilidade das penas previstas na Lei 8.429/1992, “eis que sobre a mesma existe uma ADI em tramitação no STF, impugnando pela inconstitucionalidade da lei” (Vol. 19, fl. 102). Além disso, destaca a inexistência de provas que denotem a improbidade de sua conduta.
    Relativamente ao Recurso Extraordinário interposto por RUBENS DE CARVALHO (Vol. 19, fls. 147-169; e Vol. 20, fl. 1), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a parte recorrente aponta violação ao art. 5º, XLVI, LIV e LV, da CF/1988, argumentando a incompetência do juízo, pois tratando-se de vereador, compete ao Tribunal de Justiça a análise e julgamento deste processo. Defende a inaplicabilidade das penas previstas na Lei 8.429/1992 ao recorrente, “eis que sobre a mesma existe uma ADI em tramitação no STF, impugnando pela inconstitucional idade da lei” (Vol. 19, fl. 159). No mais, afirma a inexistência de provas que denotem a improbidade de sua conduta.
    No tocante ao Recurso Extraordinário interposto por SÉRGIO DA SERRA MARTINS OEST FILHO (Vol. 20, fls. 11-30), com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição, sustenta-se violação aos arts. 1º, II e III; e 37, § 4º, da Constituição. Em suma, o recorrente afirma que a aplicação de sanção baseada em provas não robustas fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Obtempera, ainda, que houve violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação das sanções. Por fim, sustenta a inconstitucionalidade da Lei de Improbidade Administrativa.
    Por último, quanto ao Recurso Extraordinário interposto por CLAUVIANO MENDES DE SOUZA (Vol. 20, fls. 45-67), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, alega-se violação ao art. 5º, XLVI, LIII, LIV e LV, da Constituição. Em síntese, sustenta a incompetência do juízo singular, pois, tratando-se de vereador, a sua análise e julgamento compete ao Tribunal de Justiça. Defende a inaplicabilidade das penas previstas na Lei 8.429/1992 ao recorrente, “eis que sobre a mesma existe uma ADI em tramitação no STF, impugnando pela inconstitucional idade da lei” (Vol. 20, fl. 56). No mais, afirma a inexistência de provas que denotem a improbidade de sua conduta.
    Em juízo de admissibilidade (Vol. 24, fls. 52-69), o Tribunal de origem negou seguimento aos apelos extremos de 1) SEBASTIÃO CÉLIO FERREIRA; 2) PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA; 3) RUBENS DE CARVALHO; e 4) CLAUVIANO MENDES DE SOUZA, tendo em vista que “os recorrentes não demonstraram, em preliminar, a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”. 
    Quanto aos Recursos Extraordinários da CÂMARA MUNICIPAL e de JANIR FERREIRA DE OLIVEIRA, não foram admitidos por ser necessária a análise da legislação infraconstitucional no tocante à eventual violação ao art. 5º, LIV, LV e LXXVIII, da CF/1988, bem como por aplicação do óbice previsto na Súmula 279/STF.
    Já em relação aos Recursos Extraordinário de JOSÉ RICARDO MARTINS e SÉRGIO DA SERRA MARTINS OEST FILHO, não foram admitidos ao fundamento de que, quanto à suposta afronta aos arts. 1º, II e III, e 37, § 4º, da CF/1988, se houvesse, seria reflexa. 
    No Agravo (Vol. 25, fl. 101), SEBASTIÃO CÉLIO FERREIRA alegou que demonstrou a repercussão geral da matéria.
    Quanto ao Agravo da CÂMARA MUNICIPAL (Vol. 25, fl. 108), aduziu violação à Constituição. 
    No que diz respeito ao Agravo de SÉRGIO DA SERRA MARTINS OEST FILHO (Vol. 25, fl. 121), sustentou que demonstrou a repercussão geral da matéria. No mais, reitera os fundamentos desenvolvidos no apelo extremo quanto à inconstitucionalidade material da LIA. 
    Em relação ao Agravo interposto por PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA (Vol. 25, fl. 129), alegou que “há presença gritante de repercussão geral”. 
    Quanto ao Agravo interposto por RUBENS DE CARVALHO (Vol. 25, fl. 138), igualmente, sustentou a presença da repercussão geral da questão; 
    No tocante ao Agravo interposto por CLAUVIANO MENDES DE SOUZA (Vol. 25, fl. 147), da mesma forma, aduziu que demonstrou a repercussão geral da controvérsia ora em debate.
    Quanto aos recorrentes JOSÉ RICARDO MARTINS VIEIRA e JANIR FERREIRA DE OLIVEIRA, não interpuseram Agravo da decisão que negou seguimento aos seus Recursos Extraordinários.
    É o relatório. Decido. 
    De início, quanto aos RE’s interpostos por 1) SEBASTIÃO CÉLIO FERREIRA; 2) PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA; 3) RUBENS DE CARVALHO; e 3) CLAUVIANO MENDES DE SOUZA, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    De outro lado, quanto ao Recurso Extraordinário da CÂMARA MUNICIPAL, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo aos fundamentos de (a) ofensa reflexa à Constituição; e (b) incidência da Súmula 279/STF (Vol. 24, fls. 67-68). 
    Contra esses argumentos, a parte agravante limitou-se a sustentar, de forma genérica, violação à Constituição, nada dizendo a respeito do óbice previsto na Súmula 279/STF (Vol. 25, fl. 108).
    Já em relação ao Recurso Extraordinário de SÉRGIO DA SERRA MARTINS OEST FILHO, o Tribunal de origem negou-lhe seguimento ao argumento de que, quanto aos artigos apontados como violados, a afronta ao texto constitucional, caso houvesse, seria reflexa (Vol. 24, fl. 68). 
    Por sua vez, o Agravante defendeu a repercussão geral da matéria e reiterou os fundamentos desenvolvidos no apelo extremo quanto à inconstitucionalidade material da LIA (Vol. 25, fl. 121).
    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal de ambos os recursos não impugnaram especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento dos Agravos interpostos pela CÂMARA MUNICIPAL e por SÉRGIO DA SERRA MARTINS OEST FILHO. 
    Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente